Tribunal: TJDFT
Processo: 0727446-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por HELENA GALENO COSTA em vista da Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de conhecimento, ajuizados em desfavor do DISTRITO FEDERAL e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência que tinha por fim a obtenção de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria da Agravante, em razão de estar acometida por doença grave. Em apertada síntese, a Requerente narra que é servidora aposentada da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal há mais de 15 (quinze) anos. Consigna que apresenta diversas patologias relacionadas ao coração, razão pela qual pode ser considerada como portadora de cardiopatia grave. Assevera que sua condição de saúde lhe assegura o direito à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, em conformidade com a Lei no 7.713/1988. Afirma, ainda, que a cardiopatia grave também acarretaria a isenção de recolhimento da Contribuição Previdenciária de Inativos, visto que a Recorrente não aufere proventos superiores ao dobro do teto do benefício máximo do Regime Geral de Previdência Social, nos termos da Lei Complementar Distrital no 768/2008, art. 61, § 1o. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensas as retenções mensais de Imposto de Renda e Contribuições Previdenciárias de Inativos sobre os seus proventos de aposentadoria e, no mérito, o provimento do recurso. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. De fato, para fins de isenção de imposto de renda em razão de moléstia grave, prevê o art. 6o da Lei 7.713/88, in verbis: “Art. 6. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei n° 11.052, de 2004) (Vide Lei n° 13.105, de 2015)” – g.n. A um exame superficial, inerente a esta fase recursal, muito embora a Recorrente alegue que padece de inúmeras doenças, das quais se conclui que tem a cardiopatia grave, o que lhe beneficiaria com a isenção pretendida, observa-se dos laudos médicos que não há qualquer conclusão específica atribuindo à Agravante tal doença. Não desconheço que, muito embora a Lei n. 9.250/95 (art. 30) tenha passado a exigir que a moléstia seja comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, há entendimento consolidado no STJ de que “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” (Enunciado de súmula n. 598). Contudo, volto da destacar os documentos juntados na inicial não contêm informação expressa no sentido de que as enfermidades que acometem a Requerente amoldam-se ao conceito legal de “cardiopatia grave”, para fins de isenção do recolhimento de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, ou mesmo de “doença incapacitante” para fins do disposto no art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008. Assim, por ora, tenho que a r. decisão não merece corrigenda, diante da ausência do fumus boni iuris. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 10 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator